Tribunal: TJMT
Processo: 1001267-54.2021.8.11.0007
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001267-54.2021.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HELVINO REINOLDO TOMM - CPF: 225.313.609-30 (EMBARGANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONDENAÇÃO DO ADVOGADO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO POSSIBILIDADE – CUSTAS – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

1- Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos, pois a decisão lhe foi desfavorável, o que não deve prosperar.

2- “
O advogado que litiga sem poderes para tanto deve ser condenado ao pagamento das custas processuais
.” (TJ-MG - AC: 10000220137962001 MG, Relator: Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 07/06/2022, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2022).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1001267-54.2021.8.11.0007

EMBARGANTE: HELVINO REINOLDO TOMM

EMBARGADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão de provimento parcial de recurso de apelação interposto por
HELVINO REINOLDO TOMM
de sentença proferida em autos de Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais n. 1001267-54.2021.8.11.0007, da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, ajuizada contra o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS
, em que se afastou litigância de má-fé contra advogado, mas manteve condenação em custas.

O embargante afirma que
“não foi observado que juntamente do recurso de apelação fora anexado no ID 152834396 mídia (áudio) que comprova a contratação dos serviços deste peticionante pelo senhor HELVINO REINOLDO TOMM, ademais no ID 152834368 consta procuração assinada pelo mesmo dando plenos poderes ao advogado para pleitear em seu nome”.

Pede o acolhimento dos embargos (id. 158128179).

Em resposta, pede-se a rejeição dos embargos (id. 159014170).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão de provimento parcial de recurso de apelação interposto por
HELVINO REINOLDO TOMM
de sentença proferida em autos de Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais n. 1001267-54.2021.8.11.0007, da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, ajuizada contra o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS
, em que se afastou litigância de má-fé contra advogado, mas manteve condenação em custas.

O embargante afirma que
“não foi observado que juntamente do recurso de apelação fora anexado no ID 152834396 mídia (áudio) que comprova a contratação dos serviços deste peticionante pelo senhor HELVINO REINOLDO TOMM, ademais no ID 152834368 consta procuração assinada pelo mesmo dando plenos poderes ao advogado para pleitear em seu nome”.

Entretanto, a questão foi dirimida no apelo, em que oficial de justiça intimou pessoalmente a parte, que disse que não tem conhecimento dos fatos narrados neste feito:

“Certifico eu, Oficial de Justiça ao final assinado que efetuei na rua Mario Quintana – Residencial Universitário a INTIMAÇÃO do polo ativo HELVINO REINOLDO TOMM do inteiro teor do referido tendo ele aceitado a contrafé que lhe ofereci e exarado sua nota de ciente no original, indagado disse que não sabia da existência dessa ação nem tão pouco o polo passivo Banco Bradesco deve nada a ele, disse ainda que uma vez passou um pessoal de Mato Grosso do Sul colhendo assinatura de aposentados não só na casa dele mas de vizinhos também informado que era para documentação mas não sabe ao certo o que se tratava . É verdade e dou fé. Alta Floresta-MT. “
(id. 59618857 – feito originário).

Assim, entendo por bem manter o acórdão tal como proferido, nos seguintes termos:

“[...] Sobre a condenação em custas, o art. 104 do CPC estabelece no §2o que “O ato não ratificado será considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e danos”.

Em caso, também referente ao mesmo patrono, o TJMG já decidiu que “O advogado que litiga sem poderes para tanto deve ser condenado ao pagamento das custas processuais.” (TJ-MG - AC: 10000220137962001 MG, Relator: Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 07/06/2022, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2022).

Outro feito análogo:

"PROCESSUAL CIVIL. SUSPEITA DE FRAUDE. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. DESCONHECIMENTO DA AÇÃO. EXTINÇÃO. CONDENAÇÃO DO PATRONO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS. - (...) É cabível a condenação do advogado ao pagamento das custas quando ele atua sem poderes nos autos" (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.228694-2/001 - Rel. Des. Marco Aurelio Ferenzini - Julgamento em 10/12/2021 - Publicação no DJe em 10/12/2021).

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso, tão apenas para afastar a condenação em litigância de má-fé atribuída ao advogado da parte autora.

Intime-se o patrono para que recolha o preparo em 5 dias, sob pena de pagamento em dobro, anotação do saldo devedor e protesto, pois pleiteia no recurso apenas direito próprio, e não da parte.

É como voto.”

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2o, 3o e 4o do CPC:

“[...] § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023